Tribunal: TJMT
Processo: 1016122-93.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento no. 1016122-93.2020.8.11.0000
RECORRENTE(s): SÓ PERSIANAS INTERIORES LTDA
RECORRIDO(s): MUNICÍPIO DE CÁCERES
Vistos, etc.
Trata-se de requerimento de justiça gratuita com vistas à interposição do Recurso Especial de id 83810471.
A assistência judiciária gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5o, XXXV), cujo pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC. Não se pode perder de vista, no entanto, que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado, e não àquele que se diz hipossuficiente sem comprovação.
Consoante entendimento do STJ, “cristalizado no enunciado da Súmula 481, as pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos,
podem ser beneficiárias da gratuidade tratada pela Lei n. 1.060/1950, desde que comprovem a impossibilidade de pagamento dos encargos do processo, sem comprometer a sua existência.” (AgInt no AREsp 1794905/SP).
Desse modo, ao id 85862979, determinou-se a intimação da recorrente para comprovar a incapacidade financeira de arcar com as custas judiciais.
Porém, da petição acostada aos autos, observa-se que a parte recorrente trouxe apenas um extrato bancário demostrando o fluxo de recebimentos/pagamentos no período de 03.05.2021 a 18.05.2021, e, embora dali se denote saldo devedor, o documento não demonstra de forma cabal a hipossuficiência financeira, pois dali não se extrai sequer 30 (trinta dias) do fluxo financeiro da empresa.
A recorrente não trouxe aos autos declaração de imposto de renda da Pessoa Jurídica, livro contábil, ou qualquer outro documento que comprove por um lapso temporal superior a um mês, a insuficiência de recursos para que faça jus a gratuidade postulada.
Portanto, não havendo elementos suficientes para a concessão do benefício, indefiro o pleito de justiça gratuita.
Nos termos do artigo 99, § 7o, do CPC, intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.
Após, retornem os autos conclusos para decisão.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice Presidente do Tribunal de Justiça